Tribunal: TJMT
Processo: 1045424-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045424-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALLAN DE CARVALHO ZEVIANI - CPF: 994.248.191-53 (AGRAVADO), MILENA RAMOS BACCARO ZEVIANI - CPF: 904.896.751-15 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE BUSCA E APENSÃO DE BEM MÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO. JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, deferiu tutela provisória de urgência incidental e determinou a suspensão de medidas de consolidação da propriedade de imóvel dado em alienação fiduciária e de busca e apreensão de bem móvel oferecido em garantia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária configura ofensa ao contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão das medidas de consolidação da propriedade fiduciária e de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência pode ser concedida sem a prévia oitiva da parte contrária, pois o contraditório é diferido, não havendo nulidade quando assegurada posterior manifestação.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

5. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da pretensão de prorrogação dos contratos, fundada em alegada frustração de safra e incapacidade financeira, suficiente em cognição sumária.

6. O perigo de dano está presente, pois a consolidação da propriedade e a busca e apreensão podem esvaziar o objeto da Ação e comprometer a eficácia de eventual decisão favorável.

7. A medida é conservativa e reversível, voltada a resguardar o resultado útil do processo, sem antecipação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais n. 1022373-45.2025.8.11.0003, proposta por
Milena Ramos Baccaro Zeviani e Allan de Carvalho Zeviani.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que o Recorrente proceda com a suspensão de medidas para consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária e busca e apreensão do bem móvel dado em alienação fiduciária, sob pena de aplicação de multa diária.

O Agravante alega ofensa ao princípio do contraditório, pois a decisão foi proferida sem possibilitar o exercício da ampla defesa.

Sustenta inexistência dos requisitos para concessão da tutela antecipada previstos no artigo 300 do CPC.

Afirma que os contratos objeto da
discussão se referem a Cédula de Produto Rural Financeira n. 218500310446 e CCB n. 218500311574, sendo que a primeira, por sua natureza, não é elegível para alongamento de dívida nos termos pleiteados, e quanto à segunda, os Agravados não formalizaram pedido administrativo de prorrogação antes do ajuizamento da Ação.

Assegura que o Manual de Crédito Rural autoriza, mas não obriga a instituição financeira a prorrogar a dívida, e que é necessária comprovação idônea da incapacidade de pagamento, a qual não foi apresentada pelos Agravados.

Aduz que a inadimplência decorre não apenas de fatores climáticos, mas também de falhas na gestão dos próprios Agravados, sendo o risco da atividade agrícola inerente ao negócio e não podendo ser transferido à instituição financeira.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a regularidade das cobranças e práticas, com a determinação do prosseguimento do feito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 337264867).

O Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 340439860).

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta e contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 346331361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão que deferiu tutela provisória de urgência incidental nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais ajuizada por
Allan de Carvalho Zeviani
e
Milena Ramos Baccaro Zeviani
.

Na petição inicial, os Recorridos/Autores alegaram que celebraram com o Recorrente duas operações de crédito: a) CPR Financeira no 218500310446 e respectiva CCB no 13117842, com vencimento original em 11/07/2024, prorrogada para 11/07/2025, cujo valor de resgate é de R$ 3.068.000,00 (três milhões e sessenta e oito mil reais); b) CCB no 218500311574, cujo valor total é de R$ 2.422.000,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil reais), com vencimento final em 01/02/2027.

Sustentaram que, em razão de intempéries climáticas na safra 2024/2025, aumento do custo de produção e crise mercadológica no setor agrícola, não conseguiram honrar os compromissos assumidos na forma pactuada.

Requereram, em sede de tutela antecipada, o alongamento das cédulas até o julgamento final da demanda e a exclusão de seus nomes dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar que o Recorrente se abstivesse de inserir o nome dos Recorridos nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

O pedido de tutela provisória para o alongamento das cédulas foi indeferido
.

Posteriormente, os Recorridos formularam pedido de tutela provisória antecipada incidental, sob a tese de que, mesmo citado, o Recorrente prosseguiu com procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária e medidas de busca e apreensão de bem móvel também dado em garantia.

Diante disso, requereram o sobrestamento de quaisquer medidas administrativas de consolidação da propriedade do imóvel e de busca e apreensão da máquina até julgamento final da demanda.

O Juiz singular deferiu o pleito e determinou que o Recorrente procedesse com a imediata suspensão de medidas para consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária, bem como de medidas que visassem a busca e apreensão do bem móvel dado em alienação fiduciária, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões do Recurso, o Recorrente sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois não foram comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Assegura que a Cédula de Produto Rural Financeira n. 218500310446, pela sua natureza e regulamentação específica, não é elegível para alongamento de dívida;

Afirma que, em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 218500311574, não foi requerido o pedido administrativo de prorrogação antes do ajuizamento da Ação.

Informa que o Manual de Crédito Rural autoriza, mas não obriga a instituição financeira a prorrogar a dívida, e que é necessária comprovação idônea da incapacidade de pagamento, a qual não foi apresentada pelos Agravados.

Aduz que a inadimplência decorre não apenas de fatores
climáticos, mas também de falhas na gestão dos próprios Agravados, sendo o risco da atividade agrícola inerente ao negócio e não podendo ser transferido à instituição financeira.

Ainda alega ofensa ao princípio do contraditório, pois a decisão foi proferida sem possibilitar o exercício da ampla defesa.

O argumento não prospera.

Sabe-se que as tutelas de urgência podem ser concedidas sem a prévia oitiva da parte contrária, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa.

Nesse sentido:

(...) Tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual.(STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de contraditório, motivo pelo qual rejeito o pedido de nulidade.

Antes de apreciar o mérito do Recurso, faz-se necessário delimitar, com precisão, o objeto devolvido a esta Corte.

O Recorrente, em boa parte de suas razões recursais, se insurge em relação ao alongamento da dívida e sustenta a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural às operações contratadas, a natureza diversa dos contratos e a inexistência de direito subjetivo à prorrogação compulsória.

Inobstante, vale ressaltar que o pedido de alongamento liminar das cédulas foi indeferido pelo Juiz singular na decisão e não é o objeto da decisão agravada.

Conforme se observa, na decisão agravada, o Juiz singular se limitou a deferir tutela provisória incidental para suspender medidas de consolidação da propriedade fiduciária e busca e apreensão de bem móvel, com o objetivo de preservar o resultado útil do processo.

Assim, questões atinentes ao direito ou não ao alongamento da dívida, à aplicabilidade do MCR, à Súmula 298 do STJ e à natureza dos contratos (CPR e CCB/BNDES) não foram devolvidas a este Tribunal, pois o Agravo de Instrumento se limita à matéria que foi objeto da decisão recorrida, qual seja, o deferimento da tutela incidental para suspender as medidas de consolidação e busca e apreensão.

Portanto, o objeto do Recurso consiste em analisar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência incidental que suspendeu as medidas de consolidação da propriedade fiduciária e de busca e apreensão do bem móvel.

No caso concreto, estão demonstrados, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, se comprovada no mérito a possibilidade de prorrogação da dívida e suspensão dos efeitos da mora, a consolidação da propriedade do imóvel e a busca e apreensão do bem móvel esvaziariam o objeto da demanda, tornando ineficaz eventual decisão favorável aos Recorridos.

A probabilidade do direito está presente, ao menos em juízo de cognição sumária, na medida em que os Recorridos ajuizaram Ação com o objetivo de discutir a possibilidade de prorrogação dos contratos de crédito rural, sob a alegação de frustração de safra e incapacidade financeira.

Embora o direito ao alongamento dependa de instrução probatória, o que se exige nesta fase processual é apenas a probabilidade do direito, e não sua certeza.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está configurado.

A consolidação da propriedade do imóvel transfere definitivamente o domínio ao credor, o que, caso reconhecido posteriormente o direito ao alongamento, acarreta situação de difícil ou impossível reversão.

Da mesma forma, a busca e apreensão do bem móvel retira dos Recorridos instrumento essencial à atividade rural, e compromete a continuidade da produção e inviabiliza eventual retomada das atividades.

Portanto, a tutela deferida, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não antecipa o mérito da demanda, tampouco suspende a exigibilidade da dívida. Trata-se de medida de natureza conservativa, que visa preservar a situação das coisas até o julgamento final da Ação, de forma a assegurar a utilidade e efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, a medida é reversível, pois, se ao final a Ação for julgada improcedente, o Recorrente poderá retomar as medidas de consolidação e busca e apreensão.

Embora o Recorrente sustente a legitimidade da medida, essa circunstância não impede sua suspensão provisória quando há controvérsia relevante acerca da exigibilidade do débito e risco de esvaziamento do objeto da demanda, como é o caso.

Assim, presentes os requisitos da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante à multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há qualquer excesso a ser reconhecido.

Ao contrário, trata-se de medida adequada e proporcional, fixada em patamar razoável para garantir a efetividade da decisão, especialmente considerando a expressividade das obrigações discutidas nos contratos.

Ante o exposto,
conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026